Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006708-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELANTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), MARIA SOARES CAMPOS - CPF: 181.406.531-87 (APELADO), MURIEL FROES CAMARGO - CPF: 438.292.928-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. Cartão de crédito. Fraude. Ausência de contratação. Inscrição indevida. Dano moral in re ipsa. Cerceamento de defesa afastado. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta
contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contratação de cartão de crédito, bem como a indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve comprovação da contratação do cartão de crédito pela instituição financeira; (ii) se a inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo foi legítima; (iii) se há ocorrência de dano moral indenizável; (iv) se houve cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Incumbe à instituição financeira, à luz da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A ausência de comprovação da relação jurídica válida impõe a declaração de inexigibilidade do débito, revelando a ilicitude da negativação.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo, por atingir a esfera da honra objetiva do consumidor.

6. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 1.280.825/RS.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1006708-40.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARIA SOARES CAMPOS
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros de mora incidem desde a citação, pela taxa Selic deduzido o IPCA. Por fim, condenou a parte requerida em custas, despesas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (ID 351577355)

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação. Preliminarmente, suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e aduz que o indeferimento da audiência de instrução impediu a colheita do depoimento pessoal da consumidora, prova que reputa essencial à garantia do contraditório. No mérito, sustenta que a parte apelada não impugnou a assinatura de forma específica, e limitou-se a compará-la com documentos pessoais, o que tornaria a autoria incontroversa.

Requer seja reconhecido o cerceamento de defesa, com fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, onde a própria autora poderia confirmar se a assinatura pertence a si ou não; no mérito seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da r. sentença prolatada nos autos, julgando totalmente improcedente a ação, pois a relação jurídica foi devidamente comprovada, bem como a origem do débito e a autora não conseguiu demonstrar a quitação dos valores. Pelo princípio da eventualidade, requer seja diminuído consideravelmente o valor fixado, posto que as circunstâncias do caso em concreto não foram levadas em conta no momento da valoração, pois caso seja mantida a decisão, haverá uma punição injusta à recorrente e enriquecimento ilícito do recorrido, o que certamente não será permitido por esse Eg. Tribunal.

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais e pontuou que o alegado cerceamento de defesa não prospera, uma vez que a própria instituição financeira abdicou da produção da prova pericial competente. Reitera a inexistência de relação jurídica e a ocorrência de fraude, e requer a manutenção integral da sentença, com a respectiva majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal (ID.

351577359).

Preparo recursal recolhido (ID 351758363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1006708-40.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARIA SOARES CAMPOS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
pelos danos morais sofridos pela parte reclamante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. A instituição financeira apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide obstou o seu direito de produzir prova oral, especificamente o depoimento pessoal da parte autora, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a argumentação não encontra amparo na sistemática processual civil vigente. A interpretação do Código de Processo Civil revela que o juiz é o destinatário final das provas, incumbindo-lhe determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme a dicção do artigo 370 do referido diploma legal.

No caso em apreço, a controvérsia central reside na autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira. Para o deslinde de questões dessa natureza, a prova adequada e contundente é, induvidosamente, a perícia grafotécnica. Conforme documentado nos autos, o juízo de origem deferiu expressamente a produção desta prova técnica. Todavia, a própria apelante compareceu aos autos para manifestar, de forma clara e inequívoca, o seu desinteresse na realização da perícia, sob a justificativa de que os honorários periciais superariam o valor do contrato discutido.

Sob essa ótica, a pretensão de substituir uma prova técnica indispensável pelo simples depoimento pessoal de uma parte que, desde a exordial e na réplica, nega categoricamente a celebração do negócio jurídico, revela-se providência inútil para a elucidação dos fatos.

Ademais, o ordenamento jurídico repele o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Não é lícito à parte abdicar expressamente da prova técnica competente para demonstrar a autenticidade documental e, posteriormente, arguir cerceamento de defesa por não ter sido realizada uma oitiva despida de rigor científico para aferição de falsidade ideológica.

Considerando os fatos processuais apresentados, conclui-se que o indeferimento da prova oral consistiu em escorreita aplicação do poder instrutório do magistrado, não havendo qualquer mácula que justifique a anulação do julgado. Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

Superada a questão preliminar, adentra-se ao mérito da controvérsia. A relação jurídica em debate possui natureza inegavelmente consumerista, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), o qual consagra, em seu artigo 14, a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos na sua prestação, inclusive no que tange à segurança das operações.

O apelante argumenta que o contrato carreado aos autos com a contestação seria válido e que a autora não teria impugnado a assinatura de forma específica. Ocorre que tal premissa fática é flagrantemente equivocada. A leitura atenta da peça de impugnação à contestação demonstra que a parte autora dedicou tópico específico para rechaçar o documento, apresentando a comparação visual entre a assinatura forjada e as suas firmas verdadeiras constantes em documentos oficiais, além de destacar informações inverídicas inseridas pelo fraudador no cadastro, a exemplo da profissão (diarista, quando na verdade a autora é servidora pública estadual) e de endereço incorreto.

Estabelecida a impugnação da assinatura, atrai-se a incidência de jurisprudência vinculante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Por meio de uma interpretação teleológica que visa proteger o sujeito vulnerável da relação de consumo, aliada à regra processual de distribuição do ônus probatório, o STJ firmou tese vinculante no julgamento do Tema 1.061, estabelecendo que: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)".

A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA DIVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de cartão de benefício consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira comprovou a validade da contratação digital impugnada pelo consumidor; (ii) se houve efetivo crédito do valor contratado em conta de titularidade do autor; e (iii) se é adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado. III. Razões de decidir nos termos do Tema 1.061 do STJ, impugnada a contratação, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do negócio jurídico por meio de prova idônea. A juntada de telas sistêmicas e documentos unilaterais, desacompanhados de demonstração técnica capaz de vincular a biometria facial à manifestação consciente de vontade do consumidor, revela-se insuficiente para atender ao ônus probatório. A prova dos autos evidencia que o valor de R$ 1.160,00 foi transferido para conta diversa daquela de titularidade do autor, circunstância objetiva que rompe a cadeia lógica do suposto contrato. A ausência de ingresso do numerário na esfera patrimonial do consumidor afasta a alegação de benefício e reforça a plausibilidade da fraude, caracterizando falha grave na prestação do serviço. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do CDC, arts. 14 e 30, competindo-lhe suportar os riscos inerentes à atividade, inclusive quanto à segurança das contratações digitais e à verificação da titularidade da conta destinatária do crédito. A transferência para conta diversa traduz deficiência sistêmica incompatível com o dever de segurança. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sobretudo quando atingem verba de natureza alimentar. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem irrisório, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Impugnada a contratação digital, incumbe à instituição financeira comprovar, por prova técnica idônea, a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A transferência do valor contratado para conta diversa da titularidade do consumidor configura falha na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro e a condenação por dano moral.” (N.U 1007772-25.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, publicado no DJE 09/04/2026)

Nesse contexto, tem-se que a premissa maior estabelece que cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor; a premissa menor evidencia que a instituição financeira renunciou expressamente à produção da prova pericial grafotécnica, único meio hábil para tanto; a conclusão inarredável é a de que a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, encargo do qual não se desvencilhou.

A fraude perpetrada por terceiro não consubstancia excludente de responsabilidade no caso das instituições financeiras, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial (Súmula 479/STJ - mutatis mutandis quanto à natureza do risco). Assim, irretocável a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e a consequente inexigibilidade do débito.

Assim, comprovada a inexistência do débito, a inserção do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), o qual independe de prova cabal do abalo psicológico, pois a lesão à honra objetiva e ao bom nome comercial da pessoa decorre do próprio fato.

A jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL "IN RE IPSA".
MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO.
ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de cartão de crédito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes no valor de R$ 522,01, julgando parcialmente procedentes os pedidos. II. Razões de Decidir. (...). 4.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC. 5. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido ("in re ipsa"), dispensando prova de prejuízo concreto, por atingir a honra e o crédito do consumidor.
6. A fixação do "quantum" indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. 7. No caso, o valor de R$ 7.000,00 revela-se insuficiente diante das circunstâncias específicas, notadamente o fato de o autor ser trabalhador rural que teve frustrado acesso a crédito essencial para atividade de subsistência, bem como a capacidade econômica da instituição financeira. 8. A majoração para R$ 24.315,00 mostra-se adequada à extensão do dano e aos parâmetros adotados em casos análogos, sem implicar enriquecimento sem causa. 9. Sobre o valor majorado incidem correção monetária pelo IPCA a partir do julgamento e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, desde a data do evento danoso, correspondente à inscrição indevida. IV. Dispositivo E Tese.
10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova concreta da alteração da capacidade econômica da parte beneficiária. 2.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral "in re ipsa" e enseja indenização independentemente de prova do prejuízo.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, podendo ser majorado quando insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica. Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 98 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 385; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.499036-9/001, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 04.02.2026.

Quanto ao valor da reparação, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve-se considerar, de um lado, a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor; de outro, o caráter punitivo-pedagógico da medida, com o cuidado de não promover o enriquecimento sem causa da vítima.

O magistrado singular fixou a indenização no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O valor arbitrado não se afigura exorbitante, encontrando-se, em verdade, perfeitamente alinhado aos parâmetros comumente adotados por esta Câmara em casos análogos de inscrição indevida; reduzir este montante implicaria esvaziar o caráter pedagógico da sanção civil, falhando em desestimular a instituição financeira de reincidir na aprovação negligente de crédito mediante fraudes grosseiras. Mantém-se, assim, o quantum indenizatório em sua integralidade.

A síntese dos fundamentos expostos demonstra que a sentença recorrida conferiu adequada solução à lide, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal consubstanciado na apresentação de contrarrazões e na resistência à pretensão infundada, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante aos patronos da parte apelada, passando-os de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026